Tribunal: TJPA
Processo: 0800916-68.2022.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800916-68.2022.8.14.0097

RECORRENTE: PAULO CHRYSTYAN FORO FRANÇA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

FEMINICÍDIO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE PRONUNCIOU O RÉU. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. DEFESA INTIMADA PARA APRESENTAR TESTEMUNHAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM SEDE DE INVESTIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não merece prosperar o pedido de despronúncia, nem mesmo o de desclassificação do delito, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, através dos depoimentos da vítima e testemunhas;

2 – A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros;

3 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
PAULO CHRYSTYAN FORO FRANÇA, inconformado com a decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o pronunciou pela prática delitiva prevista nos artigos
121, § 2°, IV, VI e § 2°-A, I, c/c art. 14, II e crimes conexos do art. 147-A § 1º II, art. 147-B e 329, todos do Código Penal c/c Lei 11.340/06 - Maria da Penha.

Em suas Razões, pede a despronúncia, sob alegações de falta de investigação policial pela não oitiva de testemunha, falta de entrevista do réu com seu defensor e testemunhas essenciais não arroladas em resposta à acusação, carência de fundamentação da decisão de pronúncia, ausência de materialidade do crime e ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva.

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugnou, preliminarmente, pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para a manutenção integral da decisão de pronúncia, bem como a manutenção da prisão preventiva.

Ao exercer a faculdade do juízo de retratação, o magistrado a quo manteve sua decisão.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento e não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

A priori, sob a alegação de cerceamento da defesa e testemunhas não arroladas, não assiste razão, uma vez que após a citação do réu sobre a denúncia, a Defensoria pública foi intimada para apresentar a defesa do acusado e indicou na resposta à acusação que fossem arroladas as mesmas testemunhas do Ministério público (conforme Id. nº13805667), o que ocorreu, além disso, é sabido que o momento de apresentação do rol de testemunhas é em sede de resposta à acusação, dessa forma, se a parte não o fez no momento processual oportuno, ocorre a preclusão temporal.

Do mesmo modo, cumpre observar que não houve qualquer violação aos princípios constitucionais alegados pela defesa ou demonstração de dano ao contraditório e a ampla defesa, visto que todas as preliminares foram rejeitadas de forma fundamentada.

Quanto a decisão de pronúncia pela prática do crime de feminicídio tentado, observa-se que há existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor do crime, não sendo assim, necessário prova clara de autoria delitiva, bastando que fique demonstrado a possibilidade de seu cometimento, o que ficou devidamente constatado pelas declarações da vítima e das testemunhas ouvidas em Juízo, que afirmaram em suas declarações que o acusado era extremamente agressivo, inclusive em locais públicos, falando que mataria a vítima, dentre outras ameaças e agressões, descritas no Doc. Id n°13805633, juntados aos autos.

Ademais, o testemunho dos policiais confirmou que o acusado possuía a arma apreendida nos autos, quando no momento da revista encontraram uma faca de serra em seu bolso, o qual teria usado para tentar matar a vítima, apenas não logrando êxito pela intervenção da população enquanto os policiais chegavam ao local, sendo necessário o uso da força física para contê-lo.

Dessa forma, conforme o depoimento colhido em sede de investigações, inclusive o da própria vítima, narram de forma explicita a conduta do acusado para a participação do crime apurado, não havendo que se falar em impronúncia, como bem esclareceu o juízo
a quo
.

Como se vê, o conjunto probatório aponta prova inequívoca de materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a submissão do recorrente ao julgamento pelo Júri Popular.

Não merece, portanto, guarida o pedido de despronúncia nem mesmo o de desclassificação do delito.

– DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/12/2023